Tribunal: TJDFT
Processo: 0019127-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0019127-90.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO RIBEIRO MENDES RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DO EX-EMPREGADOR CONHECIDO EM PARTE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. DECOTE. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. LIDE PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTE DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. REAJUSTE DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA, EM RAZÃO DO RECONHECIMIENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. RESP. 1.312.736/RS. RECURSO REPETITIVO (TEMA 955). NECESSIDADE DE APORTE DA RESERVA MATEMÁTICA PARA POSSIBILITAR A REVISÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR E DA PREVI CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O art. 193, do Código Civil prevê que a prescrição é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, ou a requerimento da parte, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Não obstante o preceito normativo, não há como rejulgar a causa prejudicial de mérito nesta instância, uma vez foi apreciada no juízo a quo e contra a decisão que afastou sua ocorrência não foi interposto o recurso cabível. Preclusão. Recurso do Banco do Brasil conhecido em parte. 2. Pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, é defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir (artigos 141 e 492, CPC), sendo nulo o capítulo da sentença que condena o réu a prestação diversa daquela pretendida pelo autor. Nulidade parcial. Parcela extra petita decotada. 3. A coisa julgada da Justiça do Trabalho não impede que a pretensão do apelante/autor, de ver complementado o seu benefício previdenciário, em decorrência dos reflexos das horas extras concedidas, seja postulado perante a justiça comum. Preliminar rejeitada. 4. A Justiça Comum Estadual é competente para julgar a ação que tem por objeto questão previdenciária. Precedente do STF. Preliminar de incompetência rejeitada. 5. A Corte Superior estabeleceu a regra geral de ilegitimidade do patrocinador nos litígios que envolvessem participante e entidade fechada, mas ressalvou a hipótese em que o patrocinador tenha praticado ?eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual? em desfavor do participante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 6. Conforme a tese fixada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.312.736/RS, é possível a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos dos proventos de complementação da aposentadoria. 7. O simples recolhimento da respectiva contribuição sobre a diferença salarial não é suficiente para a revisão do benefício. É possível que a acumulação de reservas, cuja equação não prescinde de complexos cálculos matemáticos (atuariais), apresente resultado deficitário, uma vez que não houve a capitalização dos valores que deixaram de ser recolhidos à época e seriam aplicados no momento adequado. Logo, existe o risco de insuficiência da fonte de custeio, e nesse caso, é necessária sua recomposição. 8. Após o julgamento do repetitivo, o que se verifica é a possibilidade de a ação ser proposta não só em desfavor da entidade de previdência privada, mas também em relação ao empregador/patrocinador, a fim de se definir de quem será a responsabilidade pelo restabelecimento da reserva matemática, na hipótese de ser detectada a sua insuficiência. Por causa desses prejuízos, não há óbice que o patrocinador seja civilmente responsabilizado pela recomposição desse pagamento. 9. Quando se condicionou a revisão ao aporte das reservas, não se apontou que esse pagamento fosse anterior à propositura da ação ou que a análise da controvérsia, em sede de ação de conhecimento, fosse paralisada até o cumprimento dessa obrigação. Pelo contrário, na modulação dos efeitos daquele julgamento, ficou expressamente consignado que deveriam prosseguir as pretensões já apresentadas contra a PREVI e/ou Banco do Brasil S/A, devendo, num ou outro caso, esse aporte ser realizado pelo beneficiário ou pelo patrocionador, a depender da sua participação ou não na relação jurídica processual. Por conseguinte, não há qualquer impeditivo para que o cálculo e a recomposição ocorram em sede de liquidação de sentença, até porque não haveria qualquer impedimento legal ou prejuízo às partes. 10. O benefício especial temporário, constituído por valores excedentes que são rateados entre os beneficiários, baseia-se em cálculo previsto pelo fundo, obedecida a forma do artigo 20, § 1o, da Lei Complementar no 109/01, e dos artigos 7o, 8o, 17, 18, 23 e 24 da Resolução MPS/CGPC n.o 26/08. Exaurido o cenário de superávit, o fato de que novas reservas sejam vertidas ao fundo não geram o aumento sobre esse benefício, pagos de forma transitória, sob pena de desequilibrar o mutualismo. 11. Sobre a compensação, é preciso reafirmar que, quando o nascimento do direito depender de termo ou uma condição, até que um ou outro sobrevenha, não existe qualquer direito exercitável pela parte (§2o do art. 6o, Lei no. 4.657/42 e art. 125, CC). Mas no caso, a cota devida pelo participante e o instituidor caracteriza verdadeira contraprestação para a percepção do benefício no futuro. Nesse caso, enquanto não cumprirem com a obrigação devida, não poderão exigir a PREVI o pagamento do benefício, que poderá inclusive invocar a exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC). 12. RECURSO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR E DA PREVI CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, §1o, incisos I a VI, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 368 do Código Civil, requerendo seja autorizada a compensação entre o valor necessário para a recomposição da reserva matemática, de responsabilidade do autor/participante, com a quantia que seria recebida pelo autor/participante, em virtude da revisão do seu benefício de complementação da aposentadoria, de responsabilidade da PREVI, nos termos da referida norma. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado no TJRS. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 368 do CCB e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028